Tribunal: CARF
Processo: 11845.000186/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11845.000186/2008-47
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.495 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIMED GURUPI COOP DE TRAB MEDICO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Verificado no acórdão embargado obscuridade no voto, cabe seu acolhimento
para saná-la, ainda que de tal feito resultem efeitos infringentes.
RECONHECIMENTO
EM
DUPLICIDADE
DE
PAGAMENTO
JÁ
CONSIDERADO PELA FISCALIZAÇÃO.
Quando a decisão embargada equivocadamente reconhecer em duplicidade
recolhimentos já considerados pela fiscalização durante o procedimento de
investigação, admite-se a modificação da conclusão pela via de embargos para
que não sejam apropriados tais pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar a obscuridade apontada no Acórdão no 2402-
009.156, alterando-se o resultado do julgamento para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
A autoridade tributária lavrou notificação fiscal de lançamento de débito de
contribuições previdenciárias correspondentes à parte da empresa e ao financiamento dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000186/2008-47
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.495 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000186/2008-47

benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho, em face ao contribuinte acima identificado, no valor de R$
14.759,75, acrescido de multa e juros de mora, referente a fatos geradores havidos no período de
1/2003 a 13/2004, com ciência pessoal em 5/9/2008 (fls. 90).
Relatório do Auto de Infração Debcad 37.170.034-5 (fls. 92 a 98)
A fiscalização discriminou os fatos geradoras da autuação, que são: os salários de
contribuição incidentes sobre as folhas de pagamento referente às rubricas dias normais, dias
férias, 1/3 de férias, gratificações entre outras (Levantamento FPA), aos contribuintes individuais
não declarados em GFIP (Levantamento PAN) e às pessoas físicas prestadoras de serviços não
declaradas em GFIP (Levantamento PF).
Impugnação (fls. 157 a 165)
O contribuinte formalizou a impugnação em 8/10/2008, em que aponta que a
retransmissão dos arquivos que serviram de base ao lançamento regularizou parcialmente as
divergências detectadas pela autoridade tributária. Reconhece a procedência dos débitos
referentes ao Levantamento PF e prova do recolhimento de parte da autuação.
Acórdão de Impugnação (fls. 303 a 311)
A autoridade julgadora reconheceu a decadência do crédito tributário constituído
no período de 1 a 8/2003, de ofício. E, na análise do mérito, verificou que não houve uma
contestação efetiva do crédito objeto do lançamento, mesmo porque as GFIPs transmitidas não
teriam mais o condão de alterar o crédito em discussão.
Ciência postal em 6/7/2009, fls. 335.
Recurso Voluntário (fls. 339 a 351)
O contribuinte formalizou o recurso voluntário em 5/8/2009, e afirma haver
transmitido as GFIPs de 13o salário e tê-las retransmitido, de forma individual. Rechaça a
desconsideração do pagamento referente ao Levantamento PF e requer perícia.
Acórdão de Recurso Voluntário (fls. 429 a 435)
Esta Turma, em face ao recurso voluntário, deu provimento parcial a fim de que
fosse cancelado o lançamento em relação às competências 13/2003 e 13/2004, referente ao
estabelecimento matriz (CNPJ 01.476.619/0001-30). Assim está ementado o acórdão:
RECOLHIMENTO EFETUADO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. PERDA DA
ESPONTANEIDADE. O recolhimento efetuado pelo sujeito passivo após o início da
ação fiscal não pode ser considerado espontâneo, devendo ser exigido o tributo com
seus consectários legais.
RECOLHIMENTO EFETUADO ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
APROVEITAMENTO. O recolhimento efetuado pelo sujeito passivo antes do início da
ação fiscal, relativamente à folha de pagamento de salários, deve ser aproveitado para a
quitação das contribuições descontadas dos segurados e apuradas pela fiscalização.
Embargos de Declaração (fls. 437 a 441)
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.495 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000186/2008-47

Ao analisar a decisão desta Turma, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
defende que os valores das competências 13/2003 e 13/2004 já haviam sido considerados pela
fiscalização, conforme Relatório de Documentos Apresentados, caracterizando obscuridade no
julgado ao reconhecer pagamentos já devidamente considerados pela fiscalização no lançamento.
A presidência desta Turma, em 22/2/2021 (fls. 445 a 448), admitiu os embargos
de declaração, no teor do art. 65 do Anexo II do Ricarf, para ser sanada a obscuridade alegada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Os embargos são tempestivos e cumprem os pressupostos de admissibilidade, com
o apontamento objetivo do ponto que, ao entender da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
deveria ser esclarecido.
Analisando-se o voto condutor do acórdão de recurso voluntário embargado,
verifica-se que esta Turma Julgadora havia determinado a apropriação dos recolhimentos
referentes às competências 13/2003 e 13/2004, em relação ao estabelecimento matriz, em razão
de a base de cálculo utilizada para cálculo das contribuições sociais previdenciárias devidas ser
superior à base apurada pela fiscalização. Confira:
Em contrapartida, o contribuinte trouxe aos autos extratos mensais das competências
13/2003 e 13/2004 (fls. 365/381), do estabelecimento matriz, que, apesar de pobremente
legíveis, guardam coerência com as GPS de fls. 359/361, recolhidas espontaneamente
em 19/12/2003 e 20/12/2004, em que houve destaque de contribuições de R$ 2.098,42 e
R$ 1.621,60, respectivamente. Estes recolhimentos tiveram como base de cálculo R$
6.759,00 (fls. 385/395) e R$ 6.092,16 (fls. 399/409), e foram superiores às bases
apuradas na ação fiscal de R$3.379,50 e R$2.888,09 (que resultaram na exigência de
R$709,70 e R$606,50). (grifos do original)
Como apontado nos embargos, os recolhimentos da parte patronal acrescidos da
contribuição a outras entidades haviam sido devidamente apropriados pela autoridade tributária,
como evidencia o Relatório de Documentos Apresentados (RDA), fls. 58 e 60.

O motivo por que o Discriminativo Analítico de Débito (DAD) não apresenta os
créditos considerados na coluna devida pode ser compreendido ao analisar a Folha de Pagamento
Apresentada pela Empresa em Meio Magnético, às fls. 104 a 150.
Observa-se que a autoridade fiscal tributou o Adiantamento do 13o salário, nos
termos do art. 214, §6o, do Decreto no 3.048/99, razão por que, creio, não tenha sido informada a
apropriação dos recolhimentos no DAD, levando este Relator ao erro no acórdão embargado.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.495 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000186/2008-47

Assiste razão à embargante de reconhecimento em duplicidade de pagamentos já
considerados pela fiscalização no lançamento, referentes às competências 13/2003 e 13/2004.
Portanto, deve ser sanada a obscuridade do acórdão embargado e modificada a
conclusão que deu provimento parcial ao recurso voluntário, negando-lhe provimento pelas
razões expostas.
Conclusão
Voto no sentido de acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, a
fim de sanar o vício de obscuridade com a alteração do resultado do julgamento para seja negado
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital